Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711351-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704384-64.2022.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em sua conta bancária, bem como a gratuidade de justiça requerida. Contrarrazões de ID 34821668 contrapondo as razões do agravo e pugnando por seu não provimento por ausência de ilegalidade dos descontos efetivados. Ato contínuo, o agravado junta, mais uma vez, contrarrazões de ID 35432363 contrapondo as razões do agravo e pugnando por seu não provimento. Uma vez exercida validamente a faculdade processual anteriormente, esgota-se a possibilidade de nova confrontação dos argumentos, como medida técnica garantidora de segurança jurídica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento das contrarrazões de 35432363, por preclusão do direito de manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos Brasília, 15 de agosto de 2022 15:21:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador